Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário.
4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015).
5. A parte agravante apresentou contracheque que indica remuneração bruta em valor superior ao limite estabelecido pela referida resolução, não se enquadrando, portanto, como hipossuficiente.
6. A alegação de comprometimento da renda por empréstimos e despesas básicas não é suficiente para justificar a concessão do benefício, sendo o endividamento voluntário incapaz de afastar a exigência legal.
7. A exigência do preparo decorre da legislação processual vigente e está em consonância com o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/1988).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 2o; CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, AI 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.